Tribunal: TJDFT
Processo: 0051262-68.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0051262-68.2010.8.07.0001 RECORRENTE: GETULIO ALVES DE LIMA RECORRIDO: MASSA FALIDA DE CONSTRUTORA RV LTDA DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de reserva de crédito formulado pelo agravante GETÚLIO ALVES DE LIMA (ID no 27814450). Comunique-se o inteiro teor da decisão de ID no 27514450 ao Desembargador Relator do agravo de instrumento no 0703967-11.2021.8.07.000, bem como ao Juízo da Vara de Falências e de Recuperação de Empresas de Brasília (processo falimentar no 0037087-51.2015.8.07.0015). Após, aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007